Tribunal: TJDFT
Processo: 0710201-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0710201-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JAQUELINA LEITE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A agravante JAQUELINA LEITE DA SILVA interpôs agravo no recurso extraordinário por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 02/04/2022 (autos no 0710201-72.2022.8.07.0000). Considerando que o processo principal também tramita em meio digital, junte-se cópia integral desse mencionado processo nos autos do processo eletrônico no 0708280-92.2020.8.07.0018. Após, arquive-se o presente feito, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007